Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705912-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO EMBARGADO: COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o EMBARGANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator